Tribunal: TJSP
Processo: 2152555-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de consignação em pagamento – Parcelas de financiamento imobiliário – Débito apresentado pelo credor que desconsidera a quitação já declarada judicialmente - Execução Extrajudicial - Pretensão de suspensão de atos expropriatórios – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Hipótese em que os elementos dos autos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de consignação em pagamento – Parcelas de financiamento imobiliário – Débito apresentado pelo credor que desconsidera a quitação já declarada judicialmente - Execução Extrajudicial - Pretensão de suspensão de atos expropriatórios – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Hipótese em que os elementos dos autos caracterizam a probabilidade do direito alegado diante do excesso no cálculo apresentado pelo credor e o perigo de dano diante da iminência da consolidação da propriedade do imóvel.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152555-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
HENRIQUE DANZIATO e MARCIA REGINA DE OLIVEIRA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.682 --
Agravo de Instrumento n. 2152555-07.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Henrique Danziato e outro
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 8a Vara Cível
Juíza de Direito: Cláudia Longobardi Campana
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de consignação em pagamento Parcelas de financiamento
imobiliário Débito apresentado pelo credor que desconsidera a
quitação já declarada judicialmente - Execução Extrajudicial -
Pretensão de suspensão de atos expropriatórios Admissibilidade
Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:
Hipótese em que os elementos dos autos caracterizam a
probabilidade do direito alegado diante do excesso no cálculo
apresentado pelo credor e o perigo de dano diante da iminência da
consolidação da propriedade do imóvel.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento da
respeitável decisão copiada a fls. 15/17 que, nos autos da ação de
consignação em pagamento ajuizada por Paulo Henrique Danziato contra
Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória para
determinar a suspensão dos atos de consolidação da propriedade em favor
do credor fiduciário.
Alegam os agravantes que ajuizaram ação
de consignação em pagamento, julgada procedente para declarar quitadas
as parcelas de pagamento de financiamento imobiliário de junho de 2018
a janeiro de 2019, mas nos meses seguintes o agravado não emitiu
boletos, de forma que não foi realizado o pagamento, tendo sido notificado
para a purgação da mora.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirmam
que
o
agravado
ignorou
os
pagamentos já realizados na primeira ação de consignação e que as quatro
parcelas restantes serão consignadas nesta segunda ação de consignação.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da justiça
gratuita (fls. 207 dos autos originários).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls.146).
O
agravado
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão, argumentando que é incabível a
suspensão do procedimento expropriatório em razão da propositura de
ação revisional, o qual foi regularmente realizado, com a notificação dos
devedores para a purgação da mora. Alega que não cabe o depósito das
parcelas e que falta interesse de agir aos agravantes, pois deveriam purgar
a mora. Por fim, aduz que os agravantes não demonstraram a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, devendo
ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
ação
de
consignação
em
pagamento em que pretendem os autores a consignação das parcelas de
financiamento imobiliário a partir de fevereiro de 2.019. Afirmaram que
em razão de crise financeira, a conta corrente em que são debitadas as
parcelas do financiamento apresenta saldo devedor, de forma que os
valores lá depositados são direcionados para pagamento de outros débitos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Requereram ao banco agravado a emissão de boletos, mas não foram
atendidos.

Anteriormente,
foi
ajuizada
ação
de
consignação em pagamento, julgada procedente para declarar quitadas as
parcelas do financiamento em questão, referentes aos meses de agosto de
2018 a fevereiro de 2019.
Como depois desta data o banco agravado
não emitiu os boletos das parcelas vincendas, os agravantes ajuizaram
esta nova ação de consignação e requereram a tutela provisória de
urgência a fim de impedir que o banco agravado realizasse atos de
consolidação da propriedade e alienação do imóvel.
E, com efeito, os elementos dos autos a
probabilidade do direito alegado pelos agravantes e o perigo de dano,
conforme dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
In casu, verifica-se que os agravantes foram
notificados para purgar a mora referente aos encargos e parcelas vencidos
no período de 01/08/2018 a 01/05/2019. Portanto, resta evidente que os
valores declarados quitados, por sentença, não foram abatidos da dívida.
Quanto ao perigo de dano, este resta
evidente, tendo em vista a iminente consolidação da propriedade em favor
do credor com base em débito acima do que seria correto.
Desse modo, de rigor a concessão da tutela
provisória requerida a fim de impedir que o credor pratique atos para a
consolidação da propriedade e alienação do imóvel, pois, neste momento
processual, encontram-se presentes a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder aos autores a tutela provisória de
urgência requerida a fim de impedir que o réu proceda a atos de
consolidação da propriedade e alienação do imóvel objeto do contrato de
financiamento indicado, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --